Tribunal: TJMT
Processo: 1004126-53.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004126-53.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIA CRISTINA OMODEI - CPF: 020.807.161-07 (APELADO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE SINOP – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS
–
NÃO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – FORNECIMNTO DE MEDICAMENTO – MORTE DO PACIENTE – PERDA DE UMA CHANCE – TRATAMENTO FRUSTRADO – POSSIBILIDADE DE SOBREVIDA E TRATAMENTO DIGNO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –

QUANTUM REDUZIDO –
RECURSOS DO MUNICÍPIO, E DO ESTADO DE MATO GROSSO, PROVIDO
, EM PARTE, PARA REDUZIR O VALOR ARBITRADO.

A responsabilidade civil estatal, decorrente do ato omissivo do Poder Público, por falta, ou falha, do serviço – disponibilização de medicamento –, ficou caracterizada, em razão da redução da chance de sobrevida do paciente, que não teve como usufruir do tratamento prescrito pela equipe médica
.

A perda de um ente querido, sem receber o tratamento necessário, é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte, passível de ser indenizado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca daquela municipalidade que julgou procedente o pedido inicial, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização, por danos morais, que fixou em R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

O Estado de Mato Grosso sustentou, preliminarmente, pela nulidade da sentença, por considerá-la
ultra petita
, eis que no pedido inicial, a parte autora requereu indenização, por danos morais, no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais).

No mérito, aduz que ainda que houvesse a responsabilidade do Estado de Mato Grosso ela seria por omissão, razão pela qual, somente, haveria o dever de indenizar, se a omissão estatal concorresse para o resultado, nesse caso, a responsabilidade, necessariamente, seria subjetiva.

Asseverou, por fim, que o óbito do cônjuge da parte autora não se deu em decorrência da ausência da medicação, mas sim, pela gravidade do seu quadro clínico.

Por fim, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

O Município de Sinop, por sua vez, aduz que não há falar em dano moral indenizável, porquanto não existe nexo de causalidade, haja vista que em casos tais, a responsabilidade é subjetiva.

Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Não foram apresentadas as contrarrazões, certidão id. 164572366.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção (id. 171796152).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, os recorrentes pretendem a reforma do ato sentencial que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop, no pagamento de indenização por danos morais, em decorrência do falecimento da Sr. José Luciano Carneiro.

Denota-se dos autos que José Luciano Carneiro ingressou com a Ação de Ordinária de obrigação de fazer c/c pedido de concessão de medida liminar, em antecipação de tutela, para fornecimento de medicamento, no. 1010034-96.2017.8.11.0015. (id. 164572023, fls. 38/50)

Na referida ação foi decidido/deferido, no dia 25/08/2017 (id. 164572023, fls. 74/76), em tutela de urgência, e determinado aos Entes Federativos, o dever de prestar SOLIDARIAMENTE, o tratamento mais eficaz ao cidadão, devendo, desde logo ser fornecido o medicamento vindicado.

Entrementes, embora intimado, o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop não providenciaram o tratamento adequado, descumprindo, pois, a ordem judicial.

No entanto, em razão do quadro clínico do Sr. José Luciano, na data de 04/10/2017, sem que lhe fosse disponibilizado até essa data, e antes que fosse possível realizar o tratamento vindicado, foi informado o óbito da paciente (id. 164572023).

Em razão dessa situação, a esposa do falecido autor daquela ação promoveu a presente ação indenizatória, objetivando a reparação por danos morais sofridos, ante a perda de uma chance, pelo fato de não ter sido proporcionado o tratamento adequado, que poderia conferir uma melhora no quadro de saúde, ou uma sobrevida ao Sr. José Luciano.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

(...)

No caso dos autos, há a perda de um pai e de um esposo do seio familiar, ante a OMISSÃO dos RESPONSÁVEIS, logo, o trata-se de DANO MORAL imensurável para os familiares, sendo esta uma condenação reparatória, mas não substitutiva da dor vivenciada pelos próximos ao
de cujus.

“Ex positis
”,
JULGO PROCEDENTES
os
PEDIDOS
contidos na inicial, pelo que
CONDENO
os
REQUERIDOS SOLIDARIAMENTE
ao pagamento a título de indenização por
DANOS

MORAIS
no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para a Requerente, tudo acrescido de
CORREÇÃO

MONETÁRIA
, pelo
INPC
, contada da
DATA
desta
SENTENÇA
, consoante entendimento do STJ (RESP 903258 e Súmula 362) e de
JUROS

MORATÓRIOS
de 1% ao mês, a partir da
CITAÇÃO

VÁLIDA
(art. 405 CC e entendimento do TJMT – AP. 7568/2011). Índices de correção fixados em liquidação, conforme Tema 810/STF e 905/STF.

Contra essa decisão, recorrem, agora,
o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop, conforme os fundamentos acima expostos.

Em razão da identidade na peça recursal, passo a análise dos recursos em conjunto.

Precipuamente, ressalto que não há falar em nulidade da decisão, em razão do valor arbitrado, a título de indenização por danos morais, ter sido maior que o requerido na inicial, eis que o valor da indenização pleiteado pelo autor do processo é meramente estimativo e, portanto, não se configura julgamento
ultra petita a
condenação em valor superior.

Revela-se, na doutrina de José Roberto dos Santos Bedaque, que o “que importa é a preservação do contraditório, e que os fatos tenham sido discutidos”. (Os elementos objetivos da demanda examinados à luz do contraditório, em obra coletiva coordenada pelo ilustre jurista e magistrado de referência, em conjunto com José Rogério Cruz e Tucci, pp 13/52, ed. RT).

No mérito, o
objeto do presente Recurso é aferir, então, se, na espécie, é cabível a condenação no pagamento de indenização, por danos morais, pela perda de uma chance no tratamento do paciente, a Sra. José Luciano, que poderia lhe conferir uma sobrevida.

Inicialmente, não se duvida de que a responsabilidade civil extracontratual do Estado (
latu
sensu) e das pessoas jurídicas de direito privado, encarregadas da prestação de serviços públicos, é objetiva e tem sua matriz fixada no artigo 37, § 6
o
, da Constituição Federal, que expressa,
in verbis
:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesse diapasão, a configuração da responsabilidade civil estatal, em regra, prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação, ou omissão, imputada ao agente público, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos. Cuida-se, aqui, de responsabilidade objetiva, cuja sustentação teórica situa-se no risco administrativo. Nesse sentido: STJ, Quarta Turma, AREsp 204.156-AgRg/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe de 31/08/2015; STF, Primeira Turma, RE 499.432-AgR/RJ, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe-197, publicado em 01/09/2017.

Afora a admissão de excludentes e atenuantes no campo da responsabilização extracontratual do Estado, tais como a culpa exclusiva da vítima e os eventos de força maior, que projetam reflexos sobre a higidez do nexo causal, no seio doutrinário e jurisprudencial, essa regra não se reveste de caráter absoluto, valendo assinalar, a propósito, o controverso tema relacionado à responsabilidade do Poder Público na hipótese de “condutas omissivas” (apenas para ilustrar, confira-se: STJ, Segunda Turma, REsp 1.628.608-AgInt/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe de 26/06/2017; STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 02/12/2015; STF, Segunda Turma, RE 382.054/RJ, Rel. Ministro Carlos Velloso, DJ de 01/10/2004, p. 37).

Seja como for, entendo que, na espécie, houve a ação antijurídica dos entes públicos Requeridos, que, para além de descumprir o dever solidário de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde pelo cidadão (art. 196 da CRFB), o que inclui o fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos – conforme a jurisprudência dominante da Suprema Corte, reafirmada no julgamento do RE n. 855.178/SE, sob a sistemática da repercussão geral (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe-050 publicado em 16/03/2015) –, parece ter ignorado a ordem judicial exarada no
Processo n 1010034-96.2017.8.11.0015, em que foi determinado o imediato fornecimento do medicamento requerido (Sutent – sunitinibe 50 mg), com amparo em prescrição médica, cuja decisão deveria ter sido cumprida rapidamente, em razão do grave e delicado quadro do paciente em foco.

Veja-se que, aqui, não está sendo imputada ao Estado, ou ao Município a culpa pela morte do Sr. José Luciano, mas reconhecendo a sua responsabilidade, diante da ação antijurídica, em não propiciar-lhe um tratamento que poderia lhe conferir a sobrevida.

Afinal, conforme apontada na decisão, e, amparada pela documentação anexa (laudos e pedidos médicos), o medicamento vindicado possui indicação de ser a melhor opção para controle da doença, diminuindo o risco de progressão. (id. 31112152 - Pág. 32).

Assim, é evidente que, diante da inércia estatal, houve a perda da chance de um tratamento, devidamente prescrito pelo médico, que poderia conferir sobrevida ao paciente, ainda que seu estado de saúde fosse grave.

A respeito do assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a teoria da perda de uma chance

(...) tem sido admitida não só no âmbito das relações privadas stricto sensu, mas também em sede de responsabilidade civil do Estado. Isso porque, embora haja delineamentos específicos no que tange à interpretação do art. 37, § 6
o
, da Constituição Federal, é certo que o ente público também está obrigado à reparação quando, por sua conduta ou omissão, provoca a perda de uma chance do cidadão de gozar de determinado benefício (STJ, Segunda Turma, REsp 1.308.719/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 01/07/2013).

Pertinente enfatizar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem diversos julgados, reconhecendo a responsabilidade estatal, em situações semelhantes ao que agora se analisa, exatamente pela aplicação da teoria da perda de uma chance, em que se deve sopesar que, além da chance de cura (mesmo que pequena), havia chance real, concreta, de prolongamento da vida da paciente, o que fora frustrado por uma postura, absolutamente, injustificada do ente público demandado, que descumpriu uma ordem judicial.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
–

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–

ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC
–

INEXISTÊNCIA
–
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
–
TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE
–
DEMORA NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, QUE CONDENARA O MUNICÍPIO E O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
–

MORTE DO PACIENTE
–
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS ENTES PÚBLICOS, BEM COMO PELA PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR
–

VALOR DOS DANOS MORAIS
–
REEXAME DE PROVAS
–
SÚMULA 7/STJ
–
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] II. Na hipótese, o Município do Rio de Janeiro, ora agravante, e o Estado do Rio de Janeiro, com fundamento na denominada teoria da perda de uma chance, foram condenados, de forma solidária, ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de indenização por danos morais, decorrentes da demora no cumprimento da obrigação de fornecer medicamentos, determinada por decisão judicial, o que ocasionou a morte do marido da parte autora, ora agravada. III. Com efeito, ‘a jurisprudência desta Corte admite a responsabilidade civil e o consequente dever de reparação de possíveis prejuízos com fundamento na denominada teoria da perda de uma chance, ‘desde que séria e real a possibilidade de êxito, o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória’ (STJ, REsp 614.266/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 02/08/2013). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.354.100/TO, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 06/03/2014; STJ, REsp 1.308.719/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 01/07/2013). IV. No caso, as instâncias de origem, com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, reconheceram a responsabilidade de ambos os entes públicos, bem como a presença dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, pela perda de uma chance, já que a demora no cumprimento da decisão judicial, que determinara o fornecimento de medicamento imprescindível à mantença da saúde do paciente, reduziu a sua possibilidade de sobrevida. Conclusão em contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ. (...)” (STJ, Segunda Turma, AREsp 173.148-AgRg/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 15/12/2015).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
–

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
–
DANO MORAL
–
TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE
–
MORTE DE PACIENTE, EM TRATAMENTO DE CÂNCER, EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO FÁRMACO, PELO ESTADO
–
ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
–
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
SÚMULA 284/STF
–
ACÓRDÃO BASEADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
–
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF
–
ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO DO ESTADO E A MORTE DO PAI DOS AUTORES
–

REEXAME
–

SÚMULA 7/STJ
–
PRETENDIDA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL
–

SÚMULA 7/STJ
–
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. Ademais, o Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência, concluindo, à luz das provas dos autos, que ‘há nexo de causalidade entre a conduta omissiva e a precoce morte do Paciente, de quem lhe foi retirada a chance de uma sobrevida, não havendo que se falar em caso fortuito, sequer comprovado pelo Estado’. Ainda segundo o acórdão de 2o Grau, ‘a conduta omissiva do Estado em não fornecer o medicamento impediu que o enfermo tivesse a possibilidade de um benefício futuro provável, consubstanciado na esperança de controle da evolução da doença’. Conclusão em sentido contrário, demandaria, inarredavelmente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em sede de Recurso Especial, em face da Súmula 7 desta Corte. VI. No que tange ao quantum indenizatório, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ’ (...)” (STJ, Segunda Turma, REsp 1.577.177-AgInt/AC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 28/06/2017).

Logo, na espécie, há nexo entre a inexecução do cumprimento da decisão, que determinou a disponibilização do medicamento prescrito, e a perda da chance do tratamento, de modo que a responsabilidade civil do estado (
latu sensu)
está plenamente configurada.

Assim, os danos morais,
in casu
, são evidentes e não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial da Apelada, sendo inconteste o abalo moral sofrido, pois a disponibilização do tratamento adequado poderia amenizar o quadro de saúde e até prorrogar a vida do Sr. José Luciano, que resultaria em um desfecho menos danoso à integridade físico-psíquica da família, situação que não ocorreu por culpa inquestionável Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop.

Dessa forma, dispensáveis maiores elucubrações, porquanto a perda de um ente querido, nas circunstâncias em questão, é fato que, por si só, causa severo abalo de ordem moral, já que a morte é o dano máximo que se pode considerar.

A propósito, veja-se a orientação desta Corte Estadual acerca do assunto:

DIREITO PÚBLICO
–

RECURSO DE APELAÇÃO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–

TRATAMENTO DA FILHA INFANTE PORTADORA DE CÂNCER
–
DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO NA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS
–
MORTE
–
PERDA DA CHANCE DE SOBREVIDA
–
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CARACTERIZADA
–
DANOS MORAIS
–
VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ADEQUADO
–
RESSARCIMENTO DE DESPESA MÉDICA DEVIDO
–
CORREÇÃO MONETÁRIA CONFOME TEMA 810/STF
–
APELO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade subjetiva decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada na redução da chance de sobrevida da paciente, filha da autora.

2. O nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso, de natureza culposa, e o dano que foi causado à parte demandante, a ensejar o dever de indenizar, devido a morte da sua filha, sem usufruir de forma regular, digna, continua e integral do tratamento médico necessário, ainda que garantido mediante decisões judiciais.

3. A perda de um ente querido sem receber o tratamento necessário é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte.

4. O valor da indenização por dano moral se mostra adequado, não cabendo reparo.

5. Em relação ao dano material, a apelada/requerente comprovou nos autos a despesa de R$ 200,00 (duzentos reais), referente a consulta médica poucos dias antes do óbito da menina, após o ingresso das várias ações judiciais, no auge da gravidade do quadro, sendo devido o ressarcimento.

6. Índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF. (N.U 0016344-62.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/06/2020, publicado no DJE 15/06/2020).

Quanto ao valor da indenização, a título de danos morais, a fixação desse montante, conforme o entendimento jurisprudencial e doutrinário, deve sopesar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

Entrementes, a indenização por dano moral não é preço matemático, mas a recomposição do patrimônio moral, devendo a indenização alcançar valor significante pela dor injustamente provocada, cujo mecanismo visa minorar o sofrimento da vítima.

Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros, em condição de praticá-las futuramente.

No caso, entendo, então, que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais, atende às referidas premissas, com um montante proporcional e razoável, considerando a perda da chance do tratamento do ente familiar.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, em parte,
ao Recurso de Apelação, proposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop, tão somente para reduzir o valor arbitrado na condenação pelos danos morais, para R$ 100.000,00 (cem mil reais), observando-se as Súmulas n. 362 e n. 54, ambas do STJ, e Temas 810/STF e 905/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024